Tribunal: TJDFT
Processo: 0700400-69.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700400-69.2020.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ADRIANO DE SOUZA PEREIRA NEVES PACIENTE: FABIANO CARNEIRO SAMPAIO AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE SOBRADINHO/DF DECISÃO Verificada a inexistência de coação ilegal ao direito de ir e vir do paciente, somada à circunstância de que caberia a ele pugnar pela designação da audiência presencial por videoconferência, acolho o parecer ministerial (ID 16740655) e mantenho o indeferimento da liminar. Intimem-se. Preclusa esta, façam os autos conclusos para julgamento do mérito do habeas corpus. Brasília/DF, 30 de junho de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito